Tribunal: CARF
Processo: 19515.720722/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720722/2015-05
ACÓRDÃO
3301-014.179 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão suscitada.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos opostos pela contribuinte (Embargante) contra o Acórdão no
3301-005.842 (fls. 4.626-4.647), a fim de eliminar omissão que teria sido cometida pela 1a Turma.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.179 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2015-05
2
De acordo com a Embargante, a Turma teria admitido a tese de que a
Administração Tributária não pode punir ou onerar contribuinte que tenha adotado instrução ou
orientação fornecida pela Fiscalização. Esse entendimento teria sido extraído do seguinte trecho
do voto da Relatoria (fl. 613):

“Ora, a administração não pode punir ou onerar o contribuinte por ter seguido as
instruções ou orientações fornecidas pela fiscalização, o que não é o caso dos
autos, posto que não houve por parte do Fisco nenhuma orientação destinada à
Recorrente para fosse deixado de recolher o IPI nas operações sob análise. Assim,
não há que falar em aplicação do artigo 100, do CTN.”

Contudo, essa tese foi aplicada porque, para a Embargante, o Colegiado deixou de
verificar as decisões do STJ que sustentavam a sua posição, sendo esse o motivo da apresentação
dos Embargos.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, para “sanar a omissão o quanto à aplicação do artigo 76 da Lei no 4.502/64
em relação à jurisprudência invocada em razões recursais. Encaminhe-se à Conselheira Liziane
Angelotti Meira para inclusão em pauta.” (fl. 675-677).
E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Conheço do recurso de embargos opostos pela Embargante para suprir a omissão
identificada pela Presidência, especificamente em relação à aplicabilidade do artigo 76, inciso II,
“a”, da Lei no 4.502/1964, o qual estabelece a não aplicação de penalidades ao contribuinte
enquanto prevalecer entendimento “de acordo com interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta,
seja ou não parte o interessado”.
No presente caso, tal como apresentou a própria Embargante em sua peça recursal,
os precedentes que lhe seriam à época favoráveis não são decisões irrecorríveis proferidas por
última instância administrativa, mas julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferidos até
o ano de 2015.
Como a situação trazida pela Embargante não se adequa à norma em questão,
inexiste a possibilidade do afastamento da penalidade sob esse fundamento.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.179 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2015-05
3
Além disso, quanto ao artigo 100 do CTN, entendo que não há qualquer omissão a
ser suprida, isto porque a Relatoria deixou claro que, no caso dos autos, não haveria instrução ou
orientação fornecida pela Fiscalização que amparasse o procedimento adotado pela Embargante.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração,
saneando o vício de omissão, mas sem efeitos infringentes sobre a decisão embargada.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 683
DF CARF MF
Original